Tribunal: TJDFT
Processo: 0736682-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 9o DA LEI No 8.162/91 (ADI no 970). LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI No 8.688/93 E MP No 560/94. APLICAÇÃO NO ÂMBITO DISTRITAL. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905/STJ.
1. O agravo de instrumento versa sobre a restituição de contribuições previdenciárias de servidores distritais em sede de execução individual de sentença coletiva, em face do reconhecimento da inconstitucionalidade (ADI no 790) do art. 9o da Lei no 8.162/91.
2. Discute-se a configuração do excesso de execução, tendo em vista o cálculo de atualização do débito (índice de correção monetária do valor executado), bem como o advento e aplicabilidade da Lei no 8.688/93 e da MP 560/94 no âmbito distrital, impondo novo aumento das alíquotas de contribuição previdenciária de acordo com as faixas salariais e consequentemente a limitação temporal do título executivo judicial ao período de janeiro de 1992 a outubro de 1993.
3. O Supremo Tribunal Federal no AgR no RE 372.462-2/DF, julgado em 21/09/2004, reconheceu como autoaplicável aos servidores distritais a majoração das alíquotas, a título de contribuição previdenciária, previstas na Lei Federal n. 8.688/93 e na Medida Provisória n. 540/94, ante a permissão concedida pela Lei Distrital n. 119/90, desde que respeitado para a cobrança o período nonagesimal (CF, art. 150, § 6o), sem que isso tenha o condão de ofender a autonomia legislativa do ente distrital.
4. Não há que se falar em ofensa à coisa julgada quando observada, para o cálculo da dívida em sede de cumprimento individual, a limitação temporal relativa à constitucionalidade da aplicação, no âmbito distrital, das alíquotas previstas na Lei Federal no 8.688/93 e na Medida Provisória no 540/94, devendo, pois, ser mantida a decisão do juízo de origem que reconheceu o excesso da execução no referido período e seguiu os ditames do Recurso Especial Repetitivo no 1.495.146/MG (Tema 905/STJ) em relação à correção monetária em matéria de indébito tributário.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.